Tribunal: TJES
Processo: 5001417-30.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001417-30.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RICARDO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação o revisionando pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, CP), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa. A defesa sustenta a nulidade da fundamentação utilizada na fixação da pena-base e a inadequação da fração aplicada em relação à atenuante da menoridade relativa, requerendo a redução da pena ao mínimo legal e a fixação da fração de diminuição em 1/6 (um sexto).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para negativação das circunstâncias judiciais da pena-base é idônea; e (ii) estabelecer a fração correta de redução da pena em razão da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem cabimento apenas em hipóteses excepcionais, quando a decisão condenatória vai de encontro com o texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme previsão do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. A negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime foi realizada sem fundamentação concreta e específica, contrariando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser afastada.

5. A valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida, pois a invasão domiciliar no período noturno, com todos os moradores dormindo, configura circunstância que ultrapassa a gravidade do tipo penal.

6. A fração de redução da pena pela atenuante da menoridade relativa deve ser fixada em 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de justificativa concreta para aplicação de patamar diverso.

7. Preservam-se as majorantes do roubo, aplicando-se o aumento no mínimo legal de 1/3 (um terço), bem como o regime inicial semiaberto e a pena de multa no menor patamar previsto no art. 49, §1º, do Código Penal.

8. Pedido parcialmente procedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação para a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime deve ser concreta e específica, sob pena de nulidade.

2. A fração de redução da pena pela atenuante da menoridade relativa deve, como regra, ser fixada em 1/6 (um sexto), salvo fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.

3. A gravidade concreta da conduta, quando extrapola o tipo penal, pode justificar a manutenção da valoração negativa das consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I, 68, 157, §2º, I e II; CPP, arts. 3º, 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, HC n. 950.049/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
RICARDO DOS SANTOS
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003045-42.2018.8.08.0047, pela prática do crime de roubo (art. 157, §2º, I e II, CP), impondo-lhe pena totalizada em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em petição inicial ID nº 12014605, a defesa sustenta que o julgador empregou fundamentação inidônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, procedendo ao incremento da pena em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Outrossim, aduz que na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), procedendo à redução da pena em patamar inferior ao coeficiente de 1/6 (um sexto). Diante desses fundamentos, requer o julgamento procedente da ação, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) e procedendo à revisão da dosimetria de pena para conduzir a pena base ao mínimo legal e aplicar a redução da pena na segunda etapa da dosimetria em 1/6 (um sexto), através do reconhecimento da atenuante da menoridade exposto no art. 65, inciso I, do Código Penal. Por fim, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, ao dispor que o revisionando não possui condições de arcar com as custas processuais.

Decisão ID nº 12015212, que deferiu o benefício da justiça gratuita ao revisionando (art. 98, CPC c/c art. 3º, CPP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12346669, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo julgamento parcialmente procedente dos pedidos, para decotar a valoração negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime, mantendo a mácula das consequências do delito e readequar a fração empregada em relação à atenuante da menoridade relativa, fixando-a em 1/6 (um sexto).

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
RICARDO DOS SANTOS
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003045-42.2018.8.08.0047, pela prática do crime de roubo (art. 157, §2º, I e II, CP), impondo-lhe pena totalizada em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em petição inicial ID nº 12014605, a defesa sustenta que o julgador empregou fundamentação inidônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, procedendo ao incremento da pena em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Outrossim, aduz que na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), procedendo à redução da pena em patamar inferior ao coeficiente de 1/6 (um sexto). Diante desses fundamentos, requer o julgamento procedente da ação, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) e procedendo à revisão da dosimetria de pena para conduzir a pena base ao mínimo legal e aplicar a redução da pena na segunda etapa da dosimetria em 1/6 (um sexto), através do reconhecimento da atenuante da menoridade exposto no art. 65, inciso I, do Código Penal. Por fim, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, ao dispor que o revisionando não possui condições de arcar com as custas processuais.

Decisão ID nº 12015212, que deferiu o benefício da justiça gratuita ao revisionando (art. 98, CPC c/c art. 3º, CPP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12346669, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo julgamento parcialmente procedente dos pedidos, para decotar a valoração negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime, mantendo a mácula das consequências do delito e readequar a fração empregada em relação à atenuante da menoridade relativa, fixando-a em 1/6 (um sexto).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificada teratologia ou nulidade insanável no curso do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2.
Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas
(HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 14/09/2020
)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. MANEJO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2.
"O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Precedentes" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). (...)

4. É inviável o pleito defensivo de exclusão de qualificadoras, haja vista que "demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há 'soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada'" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

5. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado o mesmo entendimento, reconhecendo ser cabível a revisão criminal apenas em situações excepcionais, em que aferida contrariedade patente quando em cotejo a prova dos autos e a condenação; na hipótese de circunstâncias novas que ensejem a revisão da condenação e/ou em caso de evidente ilegalidade na dosimetria da pena, em descompasso com a norma aplicável à espécie e o entendimento dos Tribunais Superiores.

Esse tem sido o posicionamento firmado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme julgamentos proferidos pelo Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, impedindo o ajuizamento da revisão criminal para mera reapreciação de fatos e provas, como se fosse uma segunda apelação. Vejamos os arestos que seguem:

“
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº
5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)
”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”

No caso em voga, a pretensão defensiva consiste na condução da pena base do crime de roubo duplamente qualificado no patamar mínimo legal e fixação da fração de redução da pena advinda da atenuante da menoridade relativa em 1/6 (um sexto).

Quanto ao primeiro ponto de insurgência, verifico que na análise das circunstâncias judiciais do revisionando, em relação à condenação nas iras do art. 157, incisos I e II, do Código Penal, o julgador empreendeu os seguintes fundamentos (ID nº 12014663):

“(...)
culpabilidade
evidenciada;
antecedentes
, tecnicamente primário, conforme se vê da certidão aposta à fl. 41-v;
personalidade
em formação;
conduta social
não é boa;
motivos

e
circunstâncias

do crime, não lhe favorecem;
consequências
do crime foram relativamente graves, notadamente porque a vítima não tiveram restituído todo o produto do roubo, a par de haver deixado toda a família sobressaltada com os fatos (registra-se que o crime se deu quando todos estavam dormindo);
comportamento das vítimas
, em nada contribuiu para o crime.”

De fato, denoto que o MM. Juiz empregou termos vagos na mácula das circunstâncias judiciais da culpabilidade; conduta social; motivos e circunstâncias do crime, em descompasso com o elencado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na verdade, o julgador apenas declarou que as circunstâncias citadas mereciam ser negativadas, sem contudo, expor os motivos de seu convencimento e apresentar a gravidade concreta e externa à própria valoração conferida ao tipo penal pelo legislador (pena
in abstrato
), que ensejasse o incremento.

Conquanto isso, concluo que a mácula das consequências do crime (art. 59, CP) merece ser preservada. Isso porque o fato do réu e seu comparsa
ter ingressado na residência no período em que os moradores estavam dormindo, aproximadamente às 04 horas da manhã
, constitui particularidade que extrapola a gravidade do tipo penal e conduz ao incremento da pena, dada a alta reprovabilidade da conduta do acusado.

Por tais motivos, ante a ausência de apresentação de fundamentação válida para a exasperação da pena quanto a essas elementares, promovo o seu decote, fixando a pena base do revisionando através do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial negativa, em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase, o réu faz jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), motivo pelo qual conforme reiteradamente tem se manifestado os Tribunais Superiores e na ausência de fundamentos que imponha a diminuição da pena em fração diversa, reduzo-a em 1/6 (um sexto), conduzindo-a de forma intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante a vedação prevista na súmula nº 231 do STJ.

Acerca do tema, segue o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO DE 1/13. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. READEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado condenado à pena de 11 anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006. O Tribunal de Justiça de Pernambuco absolveu o réu do crime de associação e reduziu a pena para 7 anos de reclusão. A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria decorrente aplicação da fração de 1/13 para a atenuante de menoridade relativa e pleiteando o redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, especialmente quanto à fração da atenuante da menoridade relativa e à possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, situação que autoriza a concessão de ordem de ofício.

4. Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006), o agente deve ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas. No caso, as instâncias ordinárias consignaram, diante das circunstâncias do caso, considerando a quantidade significativa de droga apreendida (910 gramas de maconha), localização de apetrechos típicos de traficância, além da situação envolver localização de veículo com placa adulterada produto de roubo e envolvimento de menor de idade, que o paciente não se trata de traficante eventual, evidenciando sua dedicação as atividades criminosas.

5. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

6. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (AgRg no HC 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

7.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
Precedentes" (AgRg no HC n. 370.184/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.).

8. No caso, verifica-se ilegalidade na aplicação da fração de 1/13 para a atenuante de menoridade relativa sem qualquer fundamentação pelas instâncias ordinárias. Assim, a fração de 1/6 deve ser aplicada, conforme entendimento consolidado, por ausência de fundamentação concreta para fração diversa.

IV. Dispositivo 9. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 à atenuante da menoridade relativa, fixando a pena definitiva em 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e 632 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(
STJ.
HC n. 950.049/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJEN de 18/12/2024
.)”

Inexistem causas de diminuição de pena a serem aplicadas (art. 68, CP).

Sucessivamente, na terceira etapa da dosimetria, ante a configuração das causas de aumento de pena expostas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, preservo o incremento da pena no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço), conduzindo-a para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa
.

Ante a disposição do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da sanção penal.

Mantenho o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Ante o exposto, adiro ao parecer da douta Procuradoria de Justiça e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Revisão Criminal, para decotar a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, preservando a mácula apenas das consequências do crime; reduzir proporcionalmente a pena base do revisionando e aplicar a fração de redução da pena na segunda etapa da dosimetria em 1/6 (um sexto), mantendo quanto aos demais termos a r. Sentença Condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar parcial procedente.